Tribunal: TJMT
Processo: 1026220-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026220-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA
AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
LIMINAR
Agravo de Instrumento n. 1026220-40.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, na Recuperação Judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037, determinou a “retificação do cálculo pelo Administrador Judicial, com observância dos parâmetros supra, em especial a quantidade de grãos efetivamente apreendida, bem como a data de cotação”.
Os agravantes alegam que a tutela buscada no Recurso consiste na restituição dos grãos arrestados pela agravada durante o período em que a Recuperação Judicial foi suspensa por determinação do TJMT.
Arguem que, após obtenção de liminar no STJ que restabeleceu o processamento da Ação, o juízo de primeiro grau deferiu pedido de devolução dos ativos arrestados, o que foi objeto do Agravo de Instrumento no 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para revogar essa ordem. Contra esse acórdão interpuseram REsp, e na TP 2799 o STJ deferiu liminarmente a disponibilização dos bens arrestados.
Assinalam que o juízo a quo mandou que a agravada cumprisse a determinação acima, e ela depositou judicialmente R$ 16.986.899,62, utilizando como base de cálculo o preço do produto na data do arresto. Em paralelo protocolou dois Agravos de Instrumento (1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000), providos para impedir o levantamento dessa quantia.
Diante disso apresentaram Reclamação no STJ (40570), na qual foi deferida liminar. Assim, postularam o levantamento dos valores depositados em juízo e o pagamento da quantia remanescente com base na cotação média daquela data.
O pedido foi indeferido e fixado como parâmetro para o cálculo da conversão do valor da cotação da data do arresto, acrescido da correção monetária pelo INPC.
Afirmam que a obrigação que deu ensejo ao depósito é a devolução de grãos, que não foi cumprida porque o credor preferiu o depósito judicial. Ora, se a obrigação é esta, caberia ao credor então buscar o produto no mercado pela quantidade dos grãos arrestados, pagando -se o valor da commoditie atual para, consequentemente, depositar aos recuperandos e, assim, oportunizar a respectiva comercialização no preço de hoje. É dizer, venderia estes produtos pelo preço atual e jamais pelo valor arrestado.”(sic id no69952465 - Pág. 19 e 20).
Argumentam que a situação é a mesma discutida no Agravo de Instrumento no 1016778-50.2020.8.11.0000.
Buscam a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja intimada a pagar o valor da diferença pelo quantum atual da commoditie, seguindo -se os critérios constantes do parecer de ID 43346012 (R$ 41.870.974,27).
É o relatório.
Em razão do deferimento do efeito suspensivo nos Agravos de Instrumento no 1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000, os agravados apresentaram Reclamação no STJ (no 40570) na qual foi deferida liminar. Diante disso, a agravantes postularam ao juízo a quo o cumprimento da ordem ali consignada.
O juízo autorizou o levantamento dos R$ 16.986.899,62 depositados, mediante a prestação de caução.
Em seguida, os agravantes pleitearam que o saldo remanescente fosse calculado com base na cotação da soja do dia do pagamento, o que foi indeferido nestes termos:
Ab initio, imperativo elucidar que a quantidade de grãos efetivamente apreendida corresponde a 189.483,33 sacas de 60kg de soja [1] e 290.547,00 sacas de 60kg de milho [2] , conforme autos de arresto inclusos.
A entrega voluntária de grãos pela devedora, especificamente as 50.318,95 sacas de 60kg de soja, tem força de pagamento, motivo pelo qual não integra, obviamente, a deliberação judicial que determinou a devolução dos grãos arrestados.
Definido isso, convêm registrar que a controvérsia atinente à obrigação de devolução dos grãos de soja e milho está provisoriamente superada, em observância à deliberação oriunda da instância superior (TP 2799), restando deliberar, por conseguinte, sobre questão incidental, especificamente a devolução do valor em espécie equivalente aos grãos, haja vista a impossibilidade de devolução do produto in natura, diante da alienação pela credora.
Nesse sentido, controvertem as partes sobre o parâmetro a ser aplicado para a conversão dos grãos: cotação da data da expropriação ou cotação atual.
A credora fundamenta a necessidade de utilização da cotação da data do arresto como parâmetro para conversão a fim de se preservar o valor real do produto, evitando-se impor a assunção da variação do valor de mercado das commodities ao credor, ressaltando que acaso o grão não fosse negociado, resultaria na alienação por iniciativa da própria recuperanda, haja vista a imperativa necessidade de formação de fluxo de caixa já assinalada nos autos, com efetiva inclusão na esfera patrimonial do grupo do valor equivalente ao do período do arresto.
A recuperanda, por outro lado, sustenta a necessidade de utilização, como parâmetro para a conversão, do valor atual dos grãos, já que a devolução só se deu neste momento, viabilizando a comercialização. com base nos atuais valores de mercado, ressaltando terem sido os empresários rurais privados dos bens até a presente data.
A peculiar situação instalada deve ser solvida com observância máxima das regras do direito civil, em especial a vedação ao enriquecimento ilícito e a boa-fé objetiva, preservando-se, naturalmente, a segurança jurídica das relações comerciais decorrentes.
Com efeito, necessário ponderar que o arresto foi ultimado com base em autorização judicial então vigente. A alienação, muito embora viabilizada por provimento provisório, visou a preservação do poder econômico, ensejando assim a delimitação da obrigação financeira ao preço de mercado do período de transferência patrimonial.
Este é o cerne da questão: a obrigação deve ser limitada ao valor do bem, retirado da órbita de disponibilidade da parte, ao tempo do arresto, devendo incidir, no interregno entre a medida restritiva e o efetivo cumprimento da ordem de restituição, a correção monetária.
A oscilação da cotação das commodities não implica na alteração do contrato primitivo, notadamente no que tange à cotação estabelecida. A bem da verdade, não houvesse arresto, os grãos teriam sido alienados pela recuperanda naturalmente pelo valor de mercado da época. Justo, portanto, que receba, como equivalência dos grãos, o valor respectivo, acrescido de correção monetária.
Isso posto, fixo como parâmetro para o cálculo da conversão do valor do grão a cotação da data do arresto, acrescido de regular correção monetária pelo INPC entre a data do arresto e a da efetiva restituição.
Determino a retificação do cálculo pelo Administrador Judicial, com observância dos parâmetros supra, em especial a quantidade de grãos efetivamente apreendida, bem como a data de cotação.
Os agravantes pretendem a antecipação da tutela recursal para que, além dos R$ 16.986.899,62 já recebidos, a agravada seja obrigada a depositar saldo remanescente de R$ 41.870.974,27.
Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
A matéria em discussão, além de envolver grande soma de dinheiro, revela a necessidade de oitiva da parte adversa, uma vez que, consoante a decisão agravada, há também divergência com relação à quantidade de grãos a ser restituída.
Ademais, precisam ser consideradas as diversas petições anexadas no primeiro grau pelos agravantes, em que apontam ter direito a saldo remanescente diverso (em 31/07/2020 informaram ao juízo que seriam de R$ 19.769.142,20 ( id no 35778451 - Pág. 7, 1o grau), baseando-se na cotação do dia 30/07/2020 para apuração. Depois, o administrador judicial, intimado, consignou que a diferença era de R$ 22.408.114,81, levando em conta a cotação de 07/08/2020 (id no36301420, 1o grau), com o que eles concordam em 28/08/2020 (id no 37882900, 1o grau). Em 04/11/2020 anotaram que o saldo já era de R$ 45.203.735,18 (id no 42797865, 1o grau), com base na cotação de 03/11/2020. E por fim, com amparo em novo relatório do administrador judicial de 11/11/2020, disseram serem devidos R$ 41.870.974,27 (id no 43346012, 1o grau).
Assim, prudente, por ora, manter a decisão recorrida até que com a contraminuta seja feita uma análise criteriosa.
E mais, os agravantes já receberam a importância incontroversa, de R$ 16.986.899,62.
Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o teor deste decisum ao juiz da causa, e intime-se a parte adversa a oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC).
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator